Tribunal: TCU
Processo: 024.927/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leme Inteligencia Forense e Consultoria Empresarial Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda. (peça 28) contra o Acórdão 2555/2024-TCU-Plenário (peça 21), por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 30) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.927/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda (10.999.476/0001-31). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Eletronuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75860/OAB-PR), representando Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.